Tribunal: TJMT
Processo: 0017405-55.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017405-55.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BRUNO RICARDO AZEVEDO SANTOS - CPF: 027.570.821-75 (AGRAVANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INAPITDÃO INICIAL NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE – APTIDÃO – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA – APROVAÇÃO NO NOVO TESTE SINALIZA A ILEGALIDADE DO PRIMEIRO – EXCEPCIONAL HIPÓTESE EM ANÁLISE QUE NÃO SE AMOLDA À VEDAÇÃO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - RE 608.482 – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO, POR ATO ILEGAL, CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.

Não é cabível ao Tribunal substituir-se à banca examinadora. O que se exige é que se dê tratamento igual a todos os candidatos.

2.

A exclusão de candidato, considerado inapto em exame psicológico, cuja decisão não restou fundamentada, compromete a isonomia dos candidatos, eis que lhe cerceia o direito de defesa.

3.

A realização de novo teste psicológico, cujo resultado o considerou apto, denota a ilegalidade do primeiro, devendo a sentença que concedeu a ordem para determinar a permanência do candidato no certame ser mantida, a ensejar o provimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Bruno Ricardo Azevedo Santos, contra a decisão, proferida por este Relator nos autos do Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, proposto pelo Estado de Mato Grosso, pela qual dei provimento ao Apelo, para reformar a sentença, da lavra do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem para reconhecer o direito do Impetrante, para suspender os efeitos da decisão que declarou o Impetrante inapto na avaliação psicológica, bem como determinar à autoridade impetrada que possibilite ao candidato a realização das fases subsequentes do Concurso Público regido pelo Edital n. 2/2013/SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013 (id. 118008978, pág. 104).

O recorrente aduz, em síntese, que participou do concurso Público, regido pelo Edital n. 2/2013/SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, para concorrer ao cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e obteve aprovação nas 2 (duas) primeiras fases, contudo, na 3a (terceira), avaliação psicológica, foi considerado inapto, porque não atendeu aos critérios objetivos estabelecidos no Edital e na Portaria Conjunta n. 20/2012/GAB/PM/CBM/PJC/POLITEC.

Informa que, em razão da decisão acima citada, impetrou Mandado de Segurança, cuja liminar, inicialmente, determinou a suspensão da decisão contida na avaliação psicotécnica, que o declarou inapto, determinando, de conseguinte, que o candidato permanecesse nas etapas subsequentes. (id. 118008976, fls. 88/90).

Assevera que a Administração do Concurso, por meio de iniciativa própria, determinou a realização de novo teste psicotécnico para todos os candidatos que estariam
sub judice,
exame do qual logrou aprovação, cujo resultado o considerou “apto”.

Requereu, então, a realização do juízo de retratação pelo Relator, a fim de manter a decisão que concedeu a segurança, máxime porque obteve aprovação, sendo considerado apto em novo teste psicológico, realizado de ofício, pela Administração Pública.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 177724175).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como destacado no relatório, Bruno Ricardo Azevedo Santos ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária n. 0017405-55.2014.8.11.0041, proveu o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença que concedeu a segurança, para suspender os efeitos da decisão que declarou o Impetrante inapto na avaliação psicológica, bem como determinar à autoridade impetrada que possibilite ao candidato a realização das fases subsequentes do Concurso Público regido pelo Edital n. 2/2013/SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013 (id. 118008978, pág. 104).

O cerne da controvérsia recursal, portanto, cinge-se em saber se o candidato impetrante, ora recorrente, tem o direito líquido e certo em permanecer no certame para o qual concorria ao Cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, em razão de ter sido considerado, incialmente inapto no teste psicotécnico, cuja decisão estaria eivada de vícios, notadamente por não ter utilizado critérios objetivos na avaliação, bem como por ausência de fundamentação.

No caso em apreço, confere-se que o recorrente, Bruno Ricardo Azevedo Santos, participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 2/2013/SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, para concorrer ao cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e obteve aprovação nas 2 (duas) primeiras fases, contudo, na 3a (terceira), avaliação psicológica, foi considerado inapto.

Sabe-se que nos termos da Súmula 686, do STF, convertida na Súmula vinculante 44, somente por lei pode-se sujeitar a habilitação e candidato a cargo público a exame psicotécnico. Veja-se:

“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

Nesse sentido, o STJ já pacificou entendimento sobre a legalidade da avaliação psicológica para preenchimento de cargo público, desde que previsto em lei e pautado em critérios objetivos que permitam ao candidato o conhecimento das razões de sua reprovação, bem como a interposição de recursos.

No caso dos autos, verifica-se que ao considerar o candidato inapto, na referida avaliação, restou deficiente a fundamentação por critérios objetivos, o que, a toda evidência, impediu o exercício do direito de defesa do candidato, e feriu a democracia da disputa.

Da análise do caderno processual (id.118008976, fls. 61/71), verifica-se que se trata de um resumo, de uma síntese do resultado do exame psicológico realizado pelo Agravante, pelo qual verifica-se que ele obteve, em algumas competências, resultado “inferior”. Contudo, sem que fosse especificado, de forma clara, os critérios utilizados para se chegar àquela conclusão.

Com efeito, o parecer final, constante do mencionado documento, apenas repete o disposto nos itens 11.9, “b” e 11.10, do Edital que regulamenta o certame, senão vejamos:

Candidato não apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o cargo pretendido. A contraindicação nos exames psicológicos não pressupõe a existência de transtornos mentais; indica tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício da função.

Como se vê, o Magistrado não deve se imiscuir na correção e aprofundar-se no mérito do exame psicológico para decidir se o candidato é ou não apto, vez que isso constitui tarefa do corretor. É possível, no entanto, ater-se ao aspecto da legalidade, observando, por exemplo, a ausência de critérios objetivos e a devida fundamentação para o resultado “inapto”.

Na espécie, examinando a legalidade do ato administrativo atacado, verifica-se que está maculado, mostrando-se incoerente, inaceitável e teratológica a reprovação levada a efeito.

Outrossim, para além da decisão liminar, que suspendeu a fase do teste psicológico outrora realizado, conferindo ao Impetrante o direito em permanecer no certame, nas fases seguintes, a Administração Pública, de forma unilateral, por sua própria iniciativa, procedeu à realização de novo teste psicológico, cujo resultado considerou o candidato, ora Agravante, “apto” (id.144871664, fl. 398/406)

Logo, até mesmo por questão de segurança jurídica a fim de evitar a inúmeras mudanças de posturas da própria banca examinadora, deve ser considerada ilegal a reprovação (no primeiro exame psicotécnico), confirmando-se a aptidão, constatada no segundo exame a que foi submetido o recorrente.

Deveras, é cediço que nos casos de concurso público, não se aplica a teoria do fato consumado, nas hipóteses em que os candidatos tomam posse mediante decisão liminar, sabedores, portanto, de que seus processos judiciais ainda não foram concluídos. Contudo, no particular, o Agravante, por meio de decisão administrativa, foi submetido a um segundo teste, que o considerou psicologicamente apto para exercer o cargo pleiteado.

A investidura no cargo público, portanto, não se deu simplesmente em virtude da decisão de cunho provisório, mas, sim, em decorrência de sua aptidão no segundo teste, agora realizado por órgão oficial de perícia.

A nova avaliação confirmou que, diferente do que concluiu a banca examinadora, o Agravante cumpriu os requisitos legais para ingresso no cargo almejado, porquanto psicologicamente apto, o que impõe sua permanência no cargo público.

Importante, ainda, reforçar dois aspectos.
O primeiro, de que o Judiciário não está se imiscuindo na atividade de correção da banca examinadora, pois foi esta mesma quem acabou por reavaliar o candidato, reputando-o apto na nova aplicação do exame, o que corrobora a ilegalidade e ausência de razoabilidade da primeira avaliação, cujo resultado deve ser afastado.

O segundo, no tocante à teoria do fato consumado. Não se ignora que o Supremo Tribunal Federal, em 07 de agosto de 2014, no Recurso Extraordinário 608.482/RN, assentou, em sede de repercussão geral, ser inaplicável a referida teoria.

Entrementes, a hipótese em comento, como se observa, é diversa, porquanto a liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau não foi para pular a etapa do teste psicológico ou para, desde já, nomear o candidato ao cargo, mas para suspender o exame, no qual, então, obteve êxito, em nova avaliação aplicada, de ofício, pela Administração do Concurso.

Nesse passo, é impossível desconsiderar, no plano fático, que o recorrente logrou sucesso na prova, de modo que o novo teste serviu como elemento para angariar convencimento da ilegalidade do primeiro, o qual não merece prevalecer.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Assim, não se questiona os critérios fixados no edital do certame e utilizados para avaliação psicológica a que foi submetido o embargado, mas sim a falta de motivação (justificativa) na desclassificação em avaliação psicológica.

A eliminação do candidato no certame, sem que lhe fosse elucidada a razão da não recomendação na fase de avaliação psicológica não observa a necessidade de motivação do ato administrativo, bem como implica em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATORIA DE CONCURSO PÚBLICO — AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA — AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS — DEMONSTRADA — ANULAÇÃO DEVIDA — NOVA AVALIAÇÃO — NECESSIDADE — MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA — EXIGÊNCIA LEGAL — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública realizadora do concurso público deve oportunizar o acesso ao laudo correspondente à avaliação psicológica para o candidato. De modo que não sendo possível a verificação dos resultados de caráter objetivo que culminaram em sua inaptidão (não recomendado), a avaliação deve ser anulada.

“A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. (Tese definida no AI 758.533 QO-RG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-6-2010, DJE 149 de 13-8-2010, Tema 338.)”.

No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1012923-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Dessarte, diante da hipótese excepcional ora em exame, imperioso se faz a manutenção da sentença que concedeu a segurança, afastando-se a reprovação imposta pela administração pública.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso merece provimento, com o fito de exercer o juízo de retratação, para desprover o recurso de apelação e manter a sentença.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Bruno Ricardo Azevedo, para reformar a decisão recorrida e manter o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024